Tribunal: TJES
Processo: 0001085-71.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001085-71.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001085-71.2020.8.08.0050

APELANTE: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AUMENTO PROPORCIONAL. PENA-
BASE MANTIDA. ATENUANTE DA MENORIDADE. ADOÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Para além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, deve-se ressaltar o contexto da apreensão, no qual em poder do apelante foram encontrados dois rádios comunicadores, o que reforça sua participação no tráfico.

2.
Dosimetria.
Revela-se desproporcional
a adoção de fração
no importe de 1/28,
para a incidência da atenuante da menoridade,
sem que
haja justificativa para
a não aplicação da fração paradigma de 1/6.

3
. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001085-71.2020.8.08.0050

APELANTE: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4598695, pp. 247/306), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de março de 2020, aproximadamente à meia-noite, policiais militares receberam informações de que havia indivíduos realizando o tráfico de drogas na Rua Luiza Cazotti, Bairro Vila Bethânia, Município de Viana. Ao chegarem no local, o apelante demonstrou extremo nervosismo, motivando a abordagem pessoal.

Em revista pessoal, foram encontrados 01 (um) pino de cocaína, 02 (dois rádios comunicadores, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais). Nas proximidades do apelante ainda foram localizados 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, 15 (quinze) buchas de “maconha” e, no interior de uma manilha, mais 34 (trinta e quatro) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa, nas razões recursais (
link
no Id. 4598695, pp. 289/299) sustenta que não existem provas suficientes para a condenação, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (link no Id. 4598695, pp. 7/26); no Auto de Apreensão (
link
no Id. 4598695, p. 29), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (
link
no Id. 4598695, p. 31), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 4598695, p. 197/), atestando a apreensão de 30 (trinta) pinos de cocaína, com massa total de 63,1grama e 49 (quarenta e nove) buchas de maconha, com peso total de 113,4 gramas e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais militares.

O apelante, mesmo intimado e tendo recebido o
link
para participação na Audiência de Instrução e Julgamento, não compareceu. Durante o Inquérito Policial exercitou seu direito constitucional ao silêncio. Nesse contexto, sequer é possível saber a versão do apelante.

Por outro lado, embora a defesa tenha sustentado que os policiais militares não se recordavam bem dos fatos, percebe-se, pela análise da audiência de instrução e julgamento gravada em mídia, que apenas um dos policiais informou não se recordar muito bem dos fatos, porque sua função no momento era dirigir a viatura, não participando ativamente da abordagem. Os demais policiais militares Jardhel de Oliveira Moreira e José Vitor Jareta Lube narraram com clareza os fatos, ratificando a versão que apresentaram durante o inquérito policial e, inclusive, informaram que o apelante já era conhecido da guarnição.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Para além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, deve-se ressaltar o contexto da apreensão, no qual em poder do apelante foram encontrados dois rádios comunicadores, o que reforça sua participação no tráfico.

Com efeito, as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
o
pleito absolutório.

Na sequência, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria da pena.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, fixada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos:

Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias. No caso em tela, houve apreensão de grande quantidade de drogas (30 pinos de cocaína e 49 buchas de maconha). Logo, essa circunstância indica reprovação acima do normal, ensejando aumento da pena; a CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado, sem maior grau de reprovabilidade em sua conduta; seus ANTECEDENTES são maculados, ressaltando que existem registros de outra ação penal, com uma condenação por crime anterior aos fatos em andamento, com trânsito em julgado posterior (autos nº 0001188-15-2019.8.08.0050). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (
Habeas Corpus
STJ nº 456.096-RJ).; inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do acusado, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito, não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática; sobre o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: neste delito não há necessidade de se auferir o comportamento da vítima.

Diante da existência de duas circunstâncias negativas, maus antecedentes e natureza e quantidade de drogas, devendo ser conferida preponderância a esta última, nota-se que nenhum reparo deve ser realizado no incremento de dois anos na pena-base, revelando-se o
quantum
proporcional e justificado pelo magistrado
a quo.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, fora adotada a redução de apenas 03 (três) meses, correspondendo a uma fração de redução no importe de 1/28, sem que fosse apresentada fundamentação para a não aplicação da fração paradigma de 1/6.

Desta feita, considerando a menoridade do apelante, adoto a fração paradigma de 1/6, passando sua pena na fase intermediária a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, houve a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sendo utilizada a fração máxima (2/3) de redução. Assim, fixa-se a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Mantenho o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, tal qual estabelecido na sentença condenatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, nos moldes da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.